Tribunal: TJDFT
Processo: 0726444-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726444-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA ALMEIDA BORGES MARIOSI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDRESSA ALMEIDA BORGES MARIOSI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Mandado de Segurança no 0713155-37.2022.8.07.0018, impetrado contra ato atribuído ao GERENTE DE LOTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido liminar. Indeferido, por esta Relatora, o pedido de natureza liminar (id. 38174255). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Conforme ofício juntado aos autos (id. 38811816), observa-se que o d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, proferiu sentença nos autos de origem, julgando extinto o Mandado de Segurança, sem apreciação do mérito, em razão da perda do objeto por fato superveniente, o que causa ausência de interesse processual, tudo com fundamento no artigo 10 da lei do MS e artigo 330, II, do CPC. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora